Tribunal: TJES
Processo: 0004341-10.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004341-10.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PODER DE POLÍCIA DO PROCON QUE LEGITIMA A APLICAÇÃO DE MULTA
– REDUÇÃO DO
QUANTUM –
IMPOSSIBILIDADE – ATO ADMINISTRATIVO QUE RESPEITOU O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – PENALIDADE QUE SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A legislação consumerista não especifica que a atuação dos órgãos administrativos na aplicação de sanções, tal como o PROCON, somente poderia se efetivar diante de alguma reclamação efetivada por um coletivo de consumidores, pelo contrário, o STJ já manifestou que a atuação do Procon se baseia no poder de polícia do qual ele é titular, pouco importando se a reclamação vem de um único ou de milhares de consumidores,
vide
REsp n. 1.502.881/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 26/11/2019.

2.
No caso ora em análise, conforme se observa da documentação anexada aos autos e corretamente consignado pelo magistrado de origem, não há vício capaz de macular a regularidade do processo administrativo, na medida em que foi devidamente assegurado às partes integrantes do procedimento o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

3
.

Conforme estabelecido na decisão administrativa e ratificado na r. sentença, entendeu-se que houve descumprimento do art. 6º, III, do CDC, em virtude da falta de informação adequada e clara sobre os requisitos para a modificação do padrão de energia elétrica solicitado pela consumidora, além da caracterização de recusa ao atendimento de sua demanda, consoante artigo 39, inciso II, do CDC.

4.
Por outro lado, cabia à requerente, ora apelante, demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do CPC, todavia, não logrou êxito em comprovar a ausência de sua responsabilidade para responder pelos fatos aludidos no processo administrativo.

5.
Ademais, não se vislumbra a desproporcionalidade alegada pela apelante, mostrando-se a penalidade, fixada em R$ 9.718,33 (nove mil setecentos e dezoito reais e trinta e três centavos), condizente com os critérios a serem tomados em consideração para a dosimetria da pena, notadamente os dispostos no artigo 57 do CDC
e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
contra a sentença digitalizada no ID 7235290 – vol. 02, proferida pelo magistrado Dr. Fernando Antônio Lira Rangel da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que, nos autos da ação anulatória ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, julgou improcedentes os pedidos da inicial e declarou extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Além disso, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, que fixou no percentual de 10% sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais (id n° 7235292), a apelante sustenta, em resumo, que:
(I)
o

Procon extrapolou sua competência e invadiu atribuição exclusiva do Poder Judiciário, pois aplicou sanção decorrente de reclamação individual de consumidor;
(II)
não foi demonstrada qualquer prática de ato lesivo ao consumidor no âmbito do processo administrativo;
(III)
o valor da multa foi fixado sem qualquer parâmetro, além de contrariar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com base em tais argumentos, pede a reforma da r. sentença para julgar procedente os pedidos da inicial e, com isso, anular a aplicação da multa administrativa. Subsidiariamente, caso mantido o auto de infração, requer seja reduzido o quantum fixado a título de multa, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões no ID n° 7235296, requerendo o desprovimento do recurso.

Em breve síntese, a
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

ajuizou ação anulatória em face do município apelado, aduzindo que em razão de reclamação individual da consumidora Sra. Clediana Cândido da Silva Boecker Rodrigues, por intermédio do Processo Administrativo n° 0115 – 003.128-0, lhe foram imputadas infrações descritas no Código de Defesa do Consumidor, bem como aplicada multa em seu desfavor no importe de R$9.718,33 (nove mil setecentos e dezoito reais e trinta e três centavos).

Requer com a ação a
nulidade do processo administrativo e da sanção aplicada e, subsidiariamente, a redução da multa imposta.

O
MUNICÍPIO DE CARIACICA
apresentou contestação defendendo a regularidade do processo administrativo.

Posteriormente, sobreveio a sentença recorrida, na qual o magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, pois entendeu que o Procon agiu dentro de suas atribuições de fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor, além de ter sido observado o devido processo legal e o direito ao contraditório. Por fim, consignou que diante do descumprimento da legislação consumerista, notadamente a notória falha no dever de informação e os prejuízos causados à consumidora, o valor da penalidade se mostra razoável e proporcional.

Pois bem.
Apesar do argumento da apelante de que o Procon Municipal invadiu atribuição exclusiva do Poder Judiciário ao aplicar sanção decorrente de reclamação individual de consumidor, quando o referido órgão deve ter sua atuação voltada para defesa dos interesses ou direitos coletivos, verifica-se que não assiste razão à recorrente.

O Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) ao dispor das sanções administrativas, atribui a competência de fiscalizar e controlar o mercado de consumo aos órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais (art. 55, §1º, CDC), e, portanto, de igual forma a competência para aplicação das infrações estabelecidas no rol do artigo 56 do CDC.

A supracitada legislação não especifica que a atuação dos órgãos administrativos na aplicação de sanções, tal como o PROCON, somente poderia se efetivar diante de alguma reclamação coletiva de consumidores, pelo que se extrai que a atuação do Procon Municipal no presente caso está em harmonia com o ordenamento jurídico.

O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ART 56 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA. COMPETÊNCIA DO PROCON. [...].
3. O rol de sanções do art. 56 do CDC pode ser aplicado pelos órgãos de defesa do consumidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Todas se fundam no poder de polícia de que são titulares os Procons, pouco importando se a reclamação vem de um único ou de milhares de consumidores. Bom lembrar que à Administração incumbe inclusive atuar de ofício, na ausência de qualquer protesto de consumidor, até porque, sabe-se, o fornecedor-infrator muito confia na passividade e desconhecimento dos consumidores, sobretudo quando os valores envolvidos, tomados isoladamente, são de pequena monta
. 4. Se, no que tange ao poder sancionatório dos órgãos de defesa do consumidor, o CDC não traz distinção

quantitativa, bastando somente que a conduta questionada se ajuste ao tipo administrativo, descabe ao Judiciário fazê-lo a pretexto de usurpação de competência a si reservada. A ser diferente, o microssistema consumerista seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, restringindo-o às hipóteses de lesão coletiva. 5. Não se deve confundir legitimação para agir na Ação Civil Pública e atuação sancionatória da Administração Pública. O poder de polícia justifica-se diante tanto de violações individuais quanto de massificadas. A repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos e o número maior ou menor de vítimas mostram-se relevantes apenas na dosimetria da pena a ser imposta, como circunstância agravante, nunca como pressuposto da própria competência do Procon. 6. Recursos Especiais providos. (REsp n. 1.502.881/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 26/11/2019.)

Em relação à impugnação ao processo administrativo do Procon, não há dúvidas que o órgão municipal tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, I, do CDC, visto que possui poder de polícia
1
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos, limitando-se exclusivamente à aferição da legalidade, uma vez que incumbe ao Procon a
imediata proteção do consumidor, sendo, portanto, órgão competente para apuração do fato reclamado com a defesa apresentada e a fixação de multa administrativa, no exercício de seu poder de polícia.

No caso ora em análise, conforme se observa da documentação anexada aos autos e corretamente consignado pelo magistrado de origem, não há vício capaz de macular a regularidade do processo administrativo, na medida em que foi devidamente assegurado às partes integrantes do procedimento o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

A suposta irregularidade que originou a aplicação da multa administrativa pelo Procon Municipal de Cariacica, refere-se à reclamação da Sra. Clediana Cândido da Silva Boecker Rodrigues, a qual solicitou alteração do seu padrão de energia de 110W para 220W , porém, apesar das vistorias técnicas da EDP em sua residência, os prepostos da concessionária sempre solicitavam novos prazos e exigências para resolução do problema. Além disso, teve desligada sua energia elétrica, trazendo-lhe prejuízos, pois no local a então reclamante possui uma padaria que precisou ficar fechada em razão do problema.

Conforme estabelecido na decisão administrativa e ratificado na r. sentença, entendeu-se que houve descumprimento do art. 6º, III, do CDC, em virtude da falta de informação adequada e clara sobre os requisitos para a modificação do padrão de energia elétrica solicitado pela consumidora, além da caracterização de
recusa ao atendimento de sua demanda, consoante artigo 39, inciso II,

do CDC.

Por outro lado, cabia
à requerente
, ora apelante, demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do CPC, todavia, não logrou êxito em comprovar a ausência de sua responsabilidade para responder pelos fatos aludidos no processo administrativo.

Em face do exposto, não há razões para exclusão da multa imposta pelo Procon Municipal de Cariacica.

No tocante ao valor da multa, este apresenta caráter dúplice, com objetivo pedagógico e sancionatório, não destinando-se para a reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim para desestimular a prática de atos contrários
a legislação
consumerista.

No presente feito, não se vislumbra a desproporcionalidade alegada pela apelante, mostrando-se a penalidade, fixada em
R$ 9.718,33 (nove mil setecentos e dezoito reais e trinta e três centavos),
condizente com os critérios a serem tomados na fase de dosimetria, notadamente aqueles dispostos no artigo 57 do CDC.

Outrossim, a quantia de
R$ 9.718,33
está compatível com valores usualmente praticados por este Egrégio Tribunal de Justiça, o qual, em casos semelhantes, relativos ao descumprimento de obrigações vinculadas a serviços de fornecimento energia elétrica, entende que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA. PROCON ESTADUAL DIREITO DO CONSUMIDOR. NULIDADE NÃO VERIFICADA NA HIPÓTESE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1) No que tange à possibilidade do PROCON Estadual aplicar a sanção em cotejo, é firme a orientação do C. STJ de que “a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores” (AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019). 2) Corroborando o entendimento sufragado pelo referido Tribunal Superior, este Sodalício entende ser perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista “aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo.” (TJES, Classe: Apelação, 048160157789, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019). 3) Não há qualquer amparo jurídico na alegação de que apenas a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL poderia fiscalizar e sancionar a concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, porquanto a competência da referida agência não exclui a do PROCON. 4) In casu, em que pese os procedimentos administrativos ora questionados tenham se desenvolvido sob o contraditório e a ampla defesa, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública.
Sob tais premissas, levando em consideração a gravidade da infração atribuída pelo PROCON, a condição econômica da concessionária apelante, bem como a jurisprudência desta corte de Justiça, entendo razoável reduzir a multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se revela apto a cumprir a função a que se destina, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza.
5) Recurso conhecido e provido em parte. (TJES. Data: 15/Jan/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5015151-78.2022.8.08.0024. Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Multas e demais Sanções).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA POR INFRAÇÃO CONSUMERISTA. COMPETÊNCIA DO PROCON. DECISÃO ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA. MULTA DE CARÁTER INIBITÓRIO. VALOR JÁ REDIMENSIONADO EM SENTENÇA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990. 2. Não há qualquer amparo jurídico na alegação de que apenas a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL poderia fiscalizar e sancionar as condutas da concessionaria de serviço público de fornecimento de energia elétrica, afinal, a competência da agência não exclui aquela conferida pela legislação consumerista. 3. A decisão administrativa está devidamente fundamentada e amparada na legislação regente. 4. Embora a sanção aplicada in casu não tenha caráter ressarcitório, mas inibitório, a incidência da multa no patamar arbitrado pelo PROCON ultrapassa a razoabilidade. 5. Diante da exorbitância da sanção de R$ 38.592,40 (trinta e oito mil, quinhentos e noventa e dois reais e quarenta centavos) aplicada pelo Procon,
reputo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixada pelo magistrado “a quo” se revela razoável, proporcional e condizente com os parâmetros legais e o entendimento jurisprudencial em casos semelhantes, não comportando minoração.
6. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJES. Data: 13/Apr/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5008339-20.2022.8.08.0024. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Revogação/Anulação de multa ambiental).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA AUTORA. MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Como cediço, o Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas no diploma consumerista, o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras. 2. - As multas aplicadas pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário. 3. - No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$ 160.792,85 (cento e sessenta mil setecentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos)
para R$10.000,00 (dez mil reais). 4. - Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a razoabilidade e a proporcionalidade aos atos atribuídos à recorrida. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.
5. - Inexistindo valor da condenação, tendo em vista que a sentença limitou-se a diminuir o quantum da multa aplicada, ressai escorreito o decisum hostilizado que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais com base no proveito econômico obtido pela autora, na forma do art. 85, §2º, do CPC. 6. - Recurso desprovido. (TJES. Data da publicação: 29/abr/2022. Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Número: 0037478-44.2018.8.08.0024. Magistrado: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA)

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Tendo em vista o não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

1
AgRg no AREsp 386.714/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 02/12/2013.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.